Tribunal: CARF
Processo: 13629.720451/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720451/2012-73
ACÓRDÃO
2002-009.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGOSTINHO VITARELLI PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPENDÊNCIA. IRPF. COMPENAHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL.
Sendo comprovada a vida em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por
período menor se da união resultou filho, tem direito o contribuinte de
declarar seu companheiro como dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720451/2012-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 26 a 32, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010, ano-calendário 2009 , formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$4.160,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alteradas as deduções de dependentes de
R$5.191,20 para R$3.460,80, de despesas de instrução de R$4.752,94 para R$0,00
e de despesas médicas de R$21.888,35 para R$10.407,27.
Ocorrida a ciência em 26/03/2012, fl. 50, o sujeito passivo apresenta, em
12/04/2012, a impugnação de fls. 2 a 24, instruída com os documentos de fls. 25 a
36, na qual alega, em síntese, que:
- com relação à suposta DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE, o impugnante
apresenta contrato de união estável com ÉLCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, prova
de coabitação por mais de 05 (cinco ) anos, conforme ESCRITURA PUBLICA
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL com data de início em 13/09/2001;
- comprovada a relação de dependência nos termos do Parecer PGFN/CAT/No
1503//2010, são dedutíveis as despesas médicas e de instrução com o
dependente;
- somente tomou conhecimento da Notificação de Lançamento em final de 2011.
Contesta a multa de ofício, pois teve seu direito de defesa cerceado, impugnando
a alegação da autoridade administrativa de que estava regularmente intimado,
sendo que a prova da intimação foi sequer mencionada como justificativa para a
aplicação da multa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) a relação de dependência está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720451/2012-73
3
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução com dependente, bem como as despesas
médicas e com instrução relativas ao mesmo dependente. Registre-se que, de acordo com a
descrição dos fatos e enquadramento legal, as despesas médicas e com instrução foram glosadas,
única e exclusivamente, pela ausência de comprovação de dependência de Élcio Francisco de
Oliveira.
A decisão recorrida, para fundamentar a improcedência da impugnação,
fundamentando-se no art. 35, da Lei no 9.250/95, sustenta o seguinte:
O contribuinte pode incluir o companheiro, abrangendo também as relações
homoafetivas, como dependente para efeito de dedução do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, desde que tenha vida em comum por mais de 5 (cinco)
anos, ou por período menor se da união resultou filho. (Parecer PGFN/CAT no
1.503/2010, de 19 de julho de 2010, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda em 26 de julho de 2010).
Na Escritura Pública Declaração de União Estável às fls. 34 e 35, está consignado:
Que desde 13 de setembro de 2001 (13/09/2001) os declarantes iniciaram o
relacionamento afetivo, que declaram residir atualmente à Rua Para, n° 469,
Bairro Amaro Lanari, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, coabitando, com o
objetivo de convivência duradoura, pública e contínua, comprometendo-se ambos,
durante a convivência, ao respeito, à consideração, à assistência moral, a uma
dedicação mútua e esforço em comum, no sentido de atingir a harmonia
necessária ao bem-estar do aconchego do lar, onde deverão observar respeito e
dignidade, um para com o outro, bem como a observância de todos os afazeres e
cuidados exigidos para uma sólida e perfeita convivência;
A referida escritura pública que constitui declaração das partes foi lavrada em
12/04/2012, após a ciência do lançamento. Por meio da análise dos dados
cadastrais constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil (fls. 67 a
73), somente se comprova a vida em comum a partir do ano-calendário 2007. O
contribuinte não trouxe aos autos nenhum outro documento para comprovação
da vida em comum com o companheiro em período anterior.
(...)
Assim, não havendo comprovação da vida em comum por mais de 5 (cinco) anos
anteriores ao ano-calendário em análise, mantêm-se as glosas da dedução de
dependente e das deduções de instrução e de despesas médicas relativas a Elcio
Francisco de Oliveira.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720451/2012-73
4
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
possui o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas
carreadas acima elencadas.
Passando à análise da documentação carreada, entendo que restou
comprovada a condição de dependente de Élcio Francisco de Oliveira.
Suficiente ver que o documento de fl.92 (Certidão de Casamento),
documento dotado de fé pública, atesta que o casamento decorre de conversão de união
estável que teve início no ano de 2001, ou seja, há mais de 5 anos considerando o ano-
calendário de 2009.
Além da certidão de casamento, o recorrente também apresenta certidão de
nascimento (fl. 93) da filha, nascida em 13/11/2006, tendo como filiação o contribuinte e
Élcio Francisco de Oliveira, declarado como dependente. Assim, também preenchido o
requisito alternativo para reconhecimento da dependência de companheiro.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 117
DF CARF MF
Original